Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECURSO EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NA ABA “EXPEDIENTES” DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não se desconheça a existência de linha jurisprudencial no STJ segundo a qual a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico deve ser levada em consideração, a bem dos princípios da boa-fé e da confiança (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 21/3/2022), a Corte Superior também assenta que "A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial e, portanto, não pode modificar os prazos processuais" (AgRg no AREsp 1957026/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).
2. No caso, não há que se falar na configuração de justa causa para a interposição extemporânea do recurso. Isso porque o sistema registrou de forma escorreita o termo inicial do prazo processual, à luz da publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico, e o advogado da recorrente deixou de diligenciar a simples contagem do prazo recursal após a sua manifesta ciência acerca da prolação de sentença contrária aos interesses da cliente que patrocina. Em casos que tais, a informação constante da aba expedientes do PJE – que tem caráter apenas informativo e não tem o condão de substituir a publicação do ato judicial atacado no Diário de Justiça Eletrônico – não pode prevalecer em relação ao prazo legal, não observado por ausência de averiguação e diligência do advogado na contagem dos prazos. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.